Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A não localização do veículo objeto da busca e apreensão ou na hipótese deste não se encontrar na posse do devedor, permite ao credor requerer a conversão do feito para ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969.

2. Configura-se error in procedendo o recebimento de contestação e proferimento de sentença de mérito, sem que a liminar de busca e apreensão tenha sido devidamente cumprida, em observância ao rito especial previsto na lei de regência.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.